Tribunal: TJDFT
Processo: 0724767-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. SUPOSTA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MERA INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INCONFORMISMO COM OS FUNDAMENTOS ADOTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELA VIA ELEITA. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. OFENSA AOS POSTULADOS DA LEALDADE E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAIS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil é preciso quanto às estritas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, cujo propósito recursal que se extrai da leitura dos seus incisos é integrar, esclarecer ou retificar a prestação jurisdicional (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal).
2. O recurso de embargos de declaração não é a via destinada ao reexame de matérias ou ao manejo de insurgências relacionadas ao suposto desacerto ou a divergências com a decisão recorrida. Presta-se, apenas, ao aprimoramento do ato judicial e tem por cabimento a hipótese estrita em que se apresente erro material, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 1.022, incisos I a III do Código de Processo Civil).
3. Nova pretensão aclaratória traduzida no manejo reiterado de embargos de declaração no intuito único de atacar os termos da decisão desfavorável não estão alinhados aos interesses recursais.
4. As pretensões de insatisfação com os fundamentos e/ou com o resultado do julgado devem ser instrumentalizadas por meio de recurso próprio, não se prestando a renitência nos embargos de declaração como forma processual apta a substituir ou reformar a matéria já decidida e apreciada pelo órgão judicante colegiado em todas as ocasiões em que instado.
5. Recurso conhecido e desprovido.